Tribunal: STF
Processo: ARE 796036
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME DE DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível contra decisão que defere ou indefere provimento liminar, por vedação expressa da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Precedentes: ARE 711.968-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/5/2014, e ARE 803.989-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/6/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, antecipou os efeitos da tutela e recebeu a apelação tão somente em seu efeito devolutivo.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.